Tribunal: TJSP
Processo: 2082843-27.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Agravo de Instrumento. Fase de cumprimento de sentença. Decisão do d. juízo a quo que não recebeu a impugnação com efeito suspensivo. Manutenção da r. decisão agravada. A agravante não comprovou o cumprimento dos requisitos consubstanciados no art. 525, § 6o., do NCPC, que autorizam a concessão do efeito suspensivo à impugnação à fase de cumprimento de sentença. A execução não está garantida.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Fase de cumprimento de sentença. Decisão do d. juízo a quo que não recebeu a impugnação com efeito suspensivo. Manutenção da r. decisão agravada. A agravante não comprovou o cumprimento dos requisitos consubstanciados no art. 525, § 6o., do NCPC, que autorizam a concessão do efeito suspensivo à impugnação à fase de cumprimento de sentença. A execução não está garantida. Outrossim, não houve demonstração de perigo de dano de difícil e incerta reparação, além daquilo que é inerente a toda e qualquer excussão patrimonial. A iminência de eventual reintegração de posse por parte da exequente não acarreta, ante o que foi deliberado entre as partes, o reconhecimento do perigo de dano. Realmente, tendo em vista o inadimplemento incontroverso da agravante, com relação ao pagamento do acordo firmado com a exequente. De fato, na medida em que eventual reintegração de posse, na hipótese de inadimplemento da dívida, já estava prevista no acordo firmado. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2082843-27.2019.8.26.0000
Registro: 2020.0000180794
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2082843-27.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SONIA
REGINA GOMES, é agravado COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL E URBANO DE SÃO PAULO CDHU.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SILVIA ROCHA (Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 11 de março de 2020
Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2082843-27.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 8216 - 2/6
COMARCA: São Paulo F. R. Itaquera 3a Vara Cível
AGTE.: Sonia Regina Gomes
AGDA.: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano
de São Paulo CDHU
JUÍZA: Daniella Carla Russo Greco de Lemos
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 8216
EMENTA: Agravo de Instrumento. Fase de cumprimento
de sentença. Decisão do d. juízo a quo que não recebeu a
impugnação com efeito suspensivo. Manutenção da r.
decisão agravada. A agravante não comprovou o
cumprimento dos requisitos consubstanciados no art. 525, §
6o., do NCPC, que autorizam a concessão do efeito
suspensivo à impugnação à fase de cumprimento de
sentença. A execução não está garantida. Outrossim, não
houve demonstração de perigo de dano de difícil e incerta
reparação, além daquilo que é inerente a toda e qualquer
excussão patrimonial. A iminência de eventual reintegração
de posse por parte da exequente não acarreta, ante o que foi
deliberado entre as partes, o reconhecimento do perigo de
dano. Realmente, tendo em vista o inadimplemento
incontroverso da agravante, com relação ao pagamento do
acordo firmado com a exequente. De fato, na medida em
que eventual reintegração de posse, na hipótese de
inadimplemento da dívida, já estava prevista no acordo
firmado. Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sonia Regina Gomes
contra r. decisão proferida nos autos da “ação de cumprimento de sentença c/c
reintegração de posse”, ajuizada pela ora agravada, Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano de São Paulo CDHU, que recebeu a
impugnação ao cumprimento de sentença sem efeito suspensivo.
Veja-se:
“Vistos.
Defiro os benefícios da Assistência Judiciária à executada, bem como a
contagem em dobro dos prazos processuais. Anote-se.
Recebo a Impugnação ao Cumprimento de Sentença interposta às fls.
71/117, nos termos do art. 525, do Código de Processo Civil, sem suspender o curso
da execução, uma vez não estão presentes os requisitos legais (C.P.C., art. 525, §

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2082843-27.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 8216 - 3/6
6o).
Intime-se o impugnado para se manifestar, no prazo de 15 dias.
Int.” (fls. 118, autos de origem).
Essa a razão da insurgência.
Esclarece a agravante que a ação está fundamentada em acordo judicial
firmado pelas partes, porém, inadimplido (fl. 04).
Assevera, outrossim, que o ajuste previu, na hipótese de
inadimplemento, o vencimento antecipado das parcelas vincendas da dívida, além da
rescisão contratual e a reintegração da CDHU na posse do imóvel (fl. 05).
Entretanto, a agravante apresentou impugnação ao cumprimento de
sentença, discutindo o valor executado, bem como a abusividade das cláusulas
impostas no acordo firmado entre as partes (fl. 05).
Por esse motivo, a agravante entende deva ser recebida a impugnação no
efeito suspensivo.
Defende que estão presentes na espécie, os requisitos do §6o, do artigo
525, NCPC, sem contar os prejuízos que sofrerá, se o efeito suspensivo da
impugnação não for concedido (fl. 05).
Assevera, no mais, a existência de excesso de execução (fls. 06/07).
Discorre, também, sobre a exceção do contrato não cumprido,
defendendo, ainda, a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à espécie
(fls. 07/08).
Impugna, também, o pedido de reintegração de posse, ante a função
social da CDHU (fl. 10).
Destarte, insiste na necessidade de sua manutenção, na posse do bem
(fls. 13).
Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu
provimento para tornar definitiva a suspensão da execução (fl. 15).
Recurso tempestivo e isento de preparo.
Recebidos os autos, foi deferido efeito suspensivo ao recurso (fls.
125/127).
Intimada, a parte contrária apresentou contraminuta a fls. 132/138, pelo
desprovimento do recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2082843-27.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 8216 - 4/6
É a síntese do necessário.
Trata-se de fase de cumprimento de sentença, instaurada por CDHU, ora
agravada, em face de Sonia Regina Gomes, ante o inadimplemento, por parte da
executada, do acordo judicialmente homologado (cf. fls. 51/52, autos de origem).
Com efeito, a agravada pretende a cobrança da quantia inadimplida,
além da reintegração de posse do imóvel, gerador da dívida (fls. 01/06, autos de
origem).
Intimada (fls. 65/66, autos de origem), a executada, ora agravante
apresentou impugnação à fase de cumprimento de sentença (fls. 71/91) que,
contudo, não foi recebida com efeito suspensivo, razão de sua insurgência.
O inconformismo, contudo, não prospera.
Inicialmente, deve ser ressaltado, para que seja mantida linha coerente
de raciocínio, que os limites deste recurso cingem-se à possibilidade, ou não, do
recebimento da impugnação à fase de cumprimento de sentença deduzida pela
agravante, com efeito suspensivo.
Destarte, as questões relativas à dívida, excesso de execução e
reintegração de posse, referem-se ao mérito da impugnação, que serão analisadas no
oportuno momento processual.
Enfatizo que sequer existe pronunciamento do Juízo Monocrático a
respeito de tais alegações (justamente porque a decisão ora agravada apenas recebeu
a impugnação à fase de cumprimento de sentença, sem efeito suspensivo).
Inadmissível, pois, qualquer observação e muito menos decisão deste
Eg. Tribunal a respeito, para que não haja supressão de instância.
Nunca é demais lembrar que o recurso devolve o conhecimento de
matéria já decidida e não matéria acerca da qual não houve pronunciamento anterior
em primeiro grau de jurisdição.
Definida a situação do feito, passa-se à análise acerca da possibilidade,
ou não, de recepção da impugnação à fase de cumprimento de sentença, deduzida
pela parte agravante, no efeito suspensivo.
Dispõe o artigo 525, §6o, NCPC, que:
“A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos
executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do
executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2082843-27.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 8216 - 5/6
suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se
o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao
executado grave dano de difícil ou incerta reparação” g.n.
Pois bem.
Mediante análise dos autos de origem, depreende-se que a fase de
cumprimento de sentença não está garantida.
Realmente, tendo em vista que a executada não indicou bens à penhora e
tampouco caucionou a dívida cobrada.
A propósito, intimada ao pagamento da dívida, por meio da decisão de
fls. 65/66, autos de origem, a executada apresentou, de imediato, a impugnação à
fase de cumprimento de sentença.
Vale dizer, não pagou a dívida e tampouco indicou qualquer bem para
garantir o juízo.
Ora, por força de lei, inexistente penhora de bem apto a garantir a dívida,
não se há falar na suspensão da execução, medida essa, repita-se, pretendida pela
executada, ora agravante.
Tampouco houve demonstração de perigo de dano de difícil e incerta
reparação, além daquilo que é inerente a toda e qualquer excussão patrimonial.
A iminência de eventual reintegração de posse por parte da exequente
não acarreta, ante o que foi deliberado entre as partes, o reconhecimento do perigo
de dano.
Realmente, tendo em vista o inadimplemento incontroverso da
agravante, com relação ao pagamento do acordo firmado com a exequente.
Veja-se, a propósito, fl. 77, autos de origem.
Destaque-se por oportuno que eventual reintegração de posse, na
hipótese de inadimplemento da dívida, já estava prevista no acordo firmado (cf. fls.
51/52, autos de origem).
Depreende-se do texto do dispositivo contido no artigo 525, §6o, do
NCPC, que a concessão de efeito suspensivo à impugnação à fase de cumprimento
de sentença é medida excepcional, que somente será concedida se presentes os
requisitos previstos em lei.
Logo, por qualquer ângulo que se examine a pretensão, a conclusão que
se impõe é a de que a denegação do pedido de concessão de efeito suspensivo à
impugnação, é medida que se impõe.
Em outras palavras, de rigor a manutenção da r. decisão agravada.
Ante todo o exposto, e por não verificados na espécie os requisitos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2082843-27.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 8216 - 6/6
constantes de art. 525, § 6o., do CPC, de rigor a manutenção da r. decisão agravada.
Com tais considerações, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.

NETO BARBOSA FERREIRA
Relator